Tribunal: STF
Processo: ARE 1407539
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. 



    VALOR: R$ 19.495,70. 



    FUNDAMENTO: CONTAS DE POUPANÇA NºS 900815-0, 900037-0, 402609-5, 900881-8, TODAS DA AGÊNCIA 0301. 



    INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. O BENEFICIÁRIO DA AÇÃO COLETIVA TEM O PRAZO DE CINCO ANOS PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL, CONTADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, E O PRAZO DE VINTE ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CONTADOS DOS PAGAMENTOS A MENOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA EXIGIDA EM FUNÇÃO DE PLANOS ECONÔMICOS. 



    NO CASO CONCRETO, INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA, VISTO QUE UTILIZADA DATA INCORRETA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEMAIS, CONFORME JÁ INFORMADO NA INICIAL, AS AUTORAS AJUIZARAM, EM 03/05/2013, O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1.13.0002713-6, EM LITISCONSÓRCIO ATIVO COM OUTROS POUPADORES. EM 10/09/2015, O ENTENDIMENTO DO JUÍZO FOI O DE LIMITAR O POLO ATIVO DA DEMANDA, EXCLUINDO AS AUTORAS ORA APELANTES, O QUE AS LEVOU A AJUIZAR O PRESENTE CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 



    JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AFASTADA A PRESCRIÇÃO E EM SE TRATANDO DE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, ESTANDO, ADEMAIS, PRESENTES AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, POSSÍVEL O IMEDIATO JULGAMENTO DO FEITO. 



    TEMAS 947 E 948. DESAFETAÇÃO. A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, EM 27/9/2017, DECIDIU PELA DESAFETAÇÃO DO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.361.799/SP E 1.438.263/SP, AMBOS DA RELATORIA DO MINISTRO RAUL ARAÚJO, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DOS TEMAS REPETITIVOS ALUDIDOS QUE VERSAVAM ACERCA DA QUESTÃO ATINENTE À LEGITIMIDADE DO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO PARA RESPONDER PELOS ENCARGOS ADVINDOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, BEM COMO DA LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO PARA A LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. 



    SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, POR NÃO SEREM APLICÁVEIS AO CASO OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÚMEROS 626.307 E 591.797, POR JÁ HAVER SIDO CANCELADA A AFETAÇÃO COMO REPETITIVO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.361.799-SP (TEMA 947) E POR JÁ TEREM SIDO JULGADOS DEFINITIVAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NÚMEROS 1.391.198-RS (TEMAS 723 E 724), 1.370.899-SP (TEMA 685), 1.392.245-DF (TEMA 887) E 1.314.478-RS (TEMA 891), TANTO QUE A PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXPEDIU O ATO 21/2016-P ORIENTANDO A REATIVAÇÃO, PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, DOS RECURSOS QUE SE ENCONTRAVAM SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DOS ATOS 023/2013-P E 012/2014-P. DE OUTRA BANDA, EMBORA A DECISÃO PROFERIDA PELO MIN. GILMAR MENDES, NO RE Nº 632.212, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE POUPANÇA, SEJA NA FASE DE CONHECIMENTO OU EXECUÇÃO, TENHO QUE ABRANGEM APENAS OS RELATIVOS AO RECEBIMENTO DO PLANO "COLLOR II", CONSOANTE DISPOSTO NO RELATÓRIO DA PRÓPRIA DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA NAQUELE FEITO. DE QUALQUER FORMA, RESSALTO QUE EM 09/04/2019 O MIN. GILMAR MENDES RECONSIDEROU EM PARTE A ALUDIDA DECISÃO EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PLANO COLLOR II. CONTUDO, NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS TRATA-SE DE AÇÃO COLETIVA REFERENTE AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. EM RELAÇÃO AO RE Nº 1.610.789-MT, POR SUA VEZ, EMBORA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTRO RAUL ARAÚJO E ACOLHIDA PELA SEÇÃO, DECIDINDO SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, TRATA-SE DOS PROCESSOS EM CURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO QUAL NÃO SE ENQUADRA O PRESENTE FEITO. NO MESMO SENTIDO, AINDA, FOI A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RE Nº 1.418.262-RS, QUE ENTENDEU PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NO CASO, À ORIGEM, PARA EVENTUAL ADESÃO DAS PARTES AO ACORDO. QUANTO AO TEMA 1075 (RE 1.101.937/SP), EXISTE PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA, DE MODO QUE INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. 



    DA ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBORA TENHA RECONHECIDO A REPERCUSSÃO GERAL EM 2008, APENAS EM 2014 O STF CONSOLIDOU A INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, XXI, DA CF, NO REXT Nº 573.232- RG/SC, NO SENTIDO DE NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FILIADO À ASSOCIAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA BENEFICIAR-SE DO TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA E ENTÃO PLEITEAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTRETANTO, A ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NÃO ATINGE FATOS PASSADOS, POIS “... O EFEITO VINCULANTE É PRO FUTURO, OU SEJA, COMEÇA A CORRER DA DECISÃO DO SUPREMO EM DIANTE, NÃO ATINGINDO ATOS ANTERIORES...” (IN RE 730.462/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). A QUESTÃO EM EXAME FOI DECIDIDA NA ACP QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 24/08/2009. ANTERIORMENTE, A JURISPRUDÊNCIA ADMITIA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DOS ASSOCIADOS EM JUÍZO INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. EM CONSEQUÊNCIA DISSO, INAPLICÁVEL AO CASO EM TELA E, TAMBÉM, AOS DEMAIS ENVOLVENDO POUPADORES QUE RESTARAM PREJUDICADOS E BENEFICIARAM-SE DA AÇÃO COLETIVA, O ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ALUDIDO REPETITIVO, QUE EXIGE A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FILIADO. INCIDÊNCIA DO RESP 1.391.198/RS, DATADO DE 13/08/2014. EMBORA TÍTULOS EXECUTIVOS DIVERSOS, POIS FORMADOS EM AÇÕES COLETIVAS DISTINTAS, NÃO HÁ COMO ENTENDER QUE POUPADORES DO BANCO DO BRASIL TENHAM LEGITIMIDADE E DO BAMERINDUS NÃO, MORMENTE QUANDO AMBAS AS DEMANDAS FORAM PROPOSTAS PELA MESMA ASSOCIAÇÃO, O IDEC. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA RECONHECIDA. 



    LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. TITULO EXECUTIVO VÁLIDO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. APLICAÇÃO DO ART. 103 DO CDC, A ESTENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PARA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO JUÍZO PROLATOR, A FIM DE QUE A DECISÃO ABRANJA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. TEMA 723-STJ: “A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF, NA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 1998.01.1.016798-9, QUE CONDENOU O BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO), É APLICÁVEL, POR FORÇA DA COISA JULGADA, INDISTINTAMENTE A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL, INDEPENDENTEMENTE DE SUA RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL, RECONHECENDO-SE AO BENEFICIÁRIO O DIREITO DE AJUIZAR O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA NO JUÍZO DE SEU DOMICÍLIO OU NO DISTRITO FEDERAL”. 



    DA LEGITIMIDADE PASSIVA. O BANCO HSBC É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC EM FACE DO EXTINTO BANCO BAMERINDUS. 



    LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FERRAMENTA NO SITE DO TJ/RS. NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL FOI CRIADA UMA FERRAMENTA DE CÁLCULO, E ESTÁ DISPONÍVEL A TODOS OS ADVOGADOS E PARTES, QUE É UM SIMULADOR DE CONTA RELATIVA À POUPANÇA, DESENVOLVIDA POR TÉCNICOS E CONTADORES DESTA CORTE, ONDE SE PREENCHE OS DADOS E DATAS E A FERRAMENTA CALCULA COM PRECISÃO O VALOR CORRETO, DE MODO SIMPLES E OBJETIVO. POR ISSO, A SITUAÇÃO EM EXAME NÃO SE ENQUADRA NO ERESP Nº 1.705.018/DF, POIS EM RAZÃO DESTA FERRAMENTA DE CÁLCULO, FICA DESNECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS. O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA É DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM INCIDIR MÊS A MÊS, E NÃO APENAS EM JANEIRO DE 1989, ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTAPOUPANÇA, OU CASO NÃO COMPROVADO, COMO É O CASO DOS AUTOS, ATÉ A CITAÇÃO OCORRIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (STJ - AGRG NO ARESP 696.333/MS). NO CASO CONCRETO, O CÁLCULO DA PARTE AUTORA INCLUI JUROS APÓS A DATA ALUDIDA, DE MODO QUE MERECE SER REFEITO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    JUROS DE MORA. NAS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.370.899-SP, APLICÁVEL A TODOS OS PROCESSOS ENVOLVENDO A MESMA CONTROVÉRSIA. TEMA 685-STJ: “OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUANDO ESTA SE FUNDAR EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, SEM QUE HAJA CONFIGURAÇÃO DA MORA EM MOMENTO ANTERIOR”. DEVEM INCIDIR JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS, POIS NÃO É EXTENSÍVEL AO SUCESSOR O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 18, D, DA LEI 6.024/74. IMPROCEDENTE. 



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. O SIMULADOR DE CÁLCULO DE EXPURGOS DA CADERNETA DE POUPANÇA DISPONIBILIZADO NO SITE DO TJRS E UTILIZADO NO CÁLCULO DO FEITO APLICA CORRETAMENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA POUPANÇA, MESMO NA SUA VERSÃO ANTERIOR. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO. 



    EFEITO DOS PARADIGMAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O MODERNO PROCESSO CIVIL REQUER A OBSERVÂNCIA, PELOS APLICADORES DO DIREITO, DOS PARADIGMAS JULGADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO APRECIAR OS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA EM TEMAS E TESES DEFINIDOS COMO REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. COROLÁRIO DISSO É QUE, NO CASO EM ESTUDO, AS TESES FIXADAS EM SEDE REPETITIVA DEVEM SER APLICADAS A TODOS OS RECURSOS QUE VENTILEM AS MESMAS CONTROVÉRSIAS. 



    APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. 



    IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. UNÂNIME” (eDOC 24, p. 23-27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 22, VI; e 97, do texto constitucional, bem como aos Temas 82 e 499 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente a prescrição da pretensão executória. Afirma-se que o acórdão de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário prolatado na Ação Civil Pública (RE 366.273) que gerou o título ora exequendo transitou em julgado dia 9 de dezembro de 2008, sendo que o presente cumprimento foi movido em 16 de setembro de 2015 (eDOC 28, p. 7-21).



    Sustenta-se, ainda, a ilegitimidade ativa da parte exequente, com fundamento na ausência da demonstração de existência de vínculo associativo prévio à propositura da ação coletiva (eDOC 28, p. 22-26).



    Argumenta-se que a Ação Civil Pública interposta pelo IDEC n° 583.00.1993.808239-4 que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP, não beneficia a parte exequente desta Comarca da Cidade de Porto Alegre do Estado do Rio Grande Sul, tendo em vista que a delimitação territorial e jurisdicional alcança somente aqueles que comprovaram sua filiação no IDEC no Estado de São Paulo/SP na época do ajuizamento da ação de conhecimento (eDOC 28, p. 26).



    No ponto, aduz-se a necessidade suspender o feito, a fim de aguardar o julgamento do RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 1.075 (eDOC 28, p. 35).



    Argumenta-se, ainda, que houve violação à cláusula de reserva de plenário, posto que o Tribunal de origem teria afastado a aplicação do art. 16, da Lei nº 7.347/1985.



    Sustenta-se a violação à coisa julgada, sob o argumento de que a decisão recorrida teria dispensado a prévia realização de liquidação determinada na sentença exequenda (eDOC 28, p. 39).



    Por fim, impugna-se questões pontuais quanto aos critérios de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança, notadamente: (1) que inexiste direito adquirido a determinado critério ou índice de reajuste dos depósitos em caderneta de poupança; dada a natureza jurídica do contrato de poupança inexiste direito adquirido a determinado critério ou índice de reajuste dos depósitos em caderneta de poupança; dada a natureza jurídica do contrato de poupança (eDOC 28, p. 40); e (2) que o contrato relativo à aplicação em caderneta de poupança renova-se mensalmente, isto é, os poupadores somente adquirem o direito aos rendimentos após o decurso de um mês completo de aplicação (eDOC 28, p. 40).



    No mais, pontua-se a necessidade de suspender o feito, a fim de aguardar o julgamento do RE 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia (eDOC 28, p. 26).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à prescrição, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório, consignou que o marco inicial da pretensão executória é o dia 24 de agosto de 2009, data do trânsito em julgado do AI 554.515, julgado posteriormente à prolação da sentença, mas no bojo do qual o Supremo Tribunal Federal encerrou definitivamente a questão quanto aos expurgos inflacionários debatidos na ação civil pública movida pelo IDEC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública nº 98.1993.8.26.0100, da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP, movida pelo IDEC contra o HSBC.



    É cediço que o beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e o prazo de vinte anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos pagamentos a menor da correção monetária exigida em função de planos econômicos. A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1275215), ao apreciar recurso interposto pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra poupador que teve correção de expurgos inflacionários assegurada em ação civil pública. 



    No caso, insurge-se, a parte apelante, contra a prescrição da pretensão executiva reconhecida na origem. 



    Efetivamente, entendo que houve equívoco da nobre magistrada ao considerar a data do trânsito em julgado da decisão da ação civil pública nº 98.1993.8.26.0100 como sendo 09/12/2008, ao invés da data correta, 24/08/2009. 



    Da decisão que julgou extinto o processo, observa-se que foi adotada a data do trânsito em julgado do recurso extraordinário 366.273-2/SP, contudo, sem considerar o resultado do agravo de instrumento nº 554.515- 0, ao qual foi negado seguimento, em decisão datada de 06 de agosto de 2009, transitada em julgado em 24 de agosto de 2009. 



    Logo, o início do prazo prescricional a ser considerado no feito é a data de 24/08/2009.



    (...)



    A presente demanda, por sua vez, foi proposta em 16/09/2015 (evento 5 - processo judicial 1, pg. 1).



    Entretanto, conforme já informado na inicial, as autoras ajuizaram, em 03/05/2013, o cumprimento de sentença nº 1.13.0002713-6, em litisconsórcio ativo com outros poupadores. Em 10/09/2015, o entendimento do juízo foi o de limitar o polo ativo da demanda, excluindo as autoras ora apelantes, o que as levou a ajuizar o presente cumprimento (evento 5- processo judicial 1, pgs. 25/30). 



    Diante disso, restou interrompido o prazo prescricional em 2013, merecendo ser afastada a prescrição reconhecida na origem.” (eDOC 24, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere à limitação subjetiva da coisa julgada, o Tribunal de origem consignou que a sentença coletiva deve produzir efeitos em todo o território nacional, sem aplicar a limitação quanto à competência territorial do órgão prolator da decisão. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:



    “Insurge-se a parte impugnante contra a possibilidade de cumprimento da presente sentença coletiva, fora dos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença. 



    Não procede a inconformidade. 



    A parte impugnante pediu a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, com redação conferida pela Lei n. 9.497/97, para que os efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública ficassem restritos aos limites da jurisdição do órgão prolator da respectiva decisão. 



    Aduzo que o dispositivo legal em comento era duramente criticado pela doutrina (que defendia a aplicação do art. 103 do CDC em casos como o presente), porquanto, em afronta à própria razão de ser das ações coletivas, restringia a abrangência da eficácia subjetiva da coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator. 



    O assunto perdeu sentido, contudo, pelo resultado do Tema 723-STJ, como visto, paradigma que deve ser aplicado por todos os julgadores do país, sob pena de tornar letra morta o esforço para debelar, em julgados representativos da controvérsia, as questões pacificadas nas instâncias derradeiras.



    (...)



    De sorte que os efeitos da decisão proferida na ação civil público objeto do presente cumprimento abrangem todo e qualquer prejudicado pelos fatos aqui debatidos, mesmo que não residentes na circunscrição do juízo prolator, nos termos do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 723-STJ, nascido do paradigma REsp 1.391.198/RS, que deve ser aplicado ao caso” (eDOC 24, p. 11)



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado com a atual orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de prévia filiação à entidade associativa e limitação territorial da coisa julgada coletiva. 



    Quanto à alegação de violação à coisa julgada em razão da não realização da liquidação de sentença correspondente, o Tribunal de origem destacou a desnecessidade de tal procedimento quando o valor devido puder ser encontrado mediante simples cálculos aritméticos. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão impugnado:



    “A liquidação de sentença somente tem cabimento quando a decisão exequenda não determinar o valor devido e não puder ser ele quantificado por cálculo aritmético, conforme dispõe o art. 509, § 2º, do CPC. 



    Importante destacar que o site deste Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito, dotada de confiabilidade, uma vez que desenvolvida por técnicos do próprio Poder Judiciário, especialistas na matéria. 



    Há de se ressaltar que não se desconhece o precedente formado nos autos do Resp nº 1.247.150-PR, vinculado aos temas 481 e 482” (eDOC 24, 15)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que remonta à interpretação do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil (Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere às impugnações quanto aos critérios de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança, registro que, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Na espécie, o recorrente adentra no mérito do próprio direito material discutido na fase de conhecimento da ação civil pública, o que é inviável em sede de cumprimento de sentença, ou seja, quando já fixadas as diretrizes mínimas para a liquidação do débito, ainda que fundada em título executivo genérico, próprio das sentenças coletivas. Portanto, conclui-se que se deve dar prevalência à coisa julgada já formada.



    Ainda que assim não fosse, o recorrente se insurge essencialmente quanto à suposta não observância do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do limites da coisa julgada. Sobre tal discussão, contudo, esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por fim, quando ao pedido de sobrestamento, com fundamento na orientação seguida no RE 626.307 (tema 264) da repercussão geral, também não assiste razão ao recorrente. 



    Registre-se que o referido paradigma foi originariamente distribuído ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento do paradigma da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    Nesses termos, verifica-se que o presente caso encontra-se dentro da exceção prevista na decisão de suspensão, uma vez que já havia transitado em julgado quando da determinação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente